Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714158-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO PACIENTE: JO SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO em favor de JO SOUSA RODRIGUES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente é acusado de integrar organização criminosa atuante em furo de combustível, sendo desencadeada operação policial em 28/4/2022 com a decretação da prisão preventiva de diversas pessoas. Aduz que, embora a autoridade policial tenha embasado a representação em investigações iniciadas há mais de um ano, as provas são frágeis em relação ao paciente, constituindo-se em interceptações telefônicas e inconclusivas que podem ser facilmente contraditadas pela quebra do sigilo bancário e fiscal do indiciado. Assevera que o paciente leva uma vida simples, na condição de trabalhador e arrimo de família, não possuindo vasto patrimônio nem ostentando luxo, possuindo caminhão próprio que o permite prestar serviços a empresa COPERALCOOL há mais de quinze anos. Ressalta que o paciente pretende comparecer espontaneamente em juízo e exercer seu direito legal à ampla defesa e ao contraditório para comprovar sua inocência, não havendo justificativa para manter a segregação cautelar. Reporta-se ao comprovante de residência do paciente, a certidão de nascimento de seus filhos e a declaração de emprego para demonstrar que o paciente não se encontra foragido ou com endereço incerto e não sabido. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “ A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, a decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos indiciados encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista que o paciente é apontado como participante de quadrilha responsável pela prática de furto e receptação de combustível no Distrito Federal. Para melhor ilustração, trago à colação o trecho da decisão (ID 35027959): “Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também se mostra possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o que se observa pelo art. 282, § 4o do Código de Processo Penal. Ao longo das investigações, é possível observar que foram coletados elementos a indicar que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, este consubstanciado nos elementos informativos enumerados pela Autoridade Policial na sua representação. De acordo com os elementos constantes da representação, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos com deferimento de escutas telefônicas, pode ser identificada a existência, estabilidade e o modus operandi de novo grupo organizado que atua no DF furtando e receptando combustíveis, a exemplo de operações “DIANOMEA” e “S10” deflagradas anteriormente. O minucioso relatório 335/2022 – CORPATRI apresentado pela Autoridade Policial e que subsidia a representação indica que MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA e DJALMA ALVES DER OLIVEIRA, motoristas de caminhões-tanque da FCB Logística, empresa que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, fraudam a quantidade de combustível existente e subtraem para si, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras para posterior revenda aos receptadores. Ainda segundo a Autoridade Policial, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto. Por fim, a Autoridade Policial indica VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO” como receptadores finais que adquirem, em lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, os combustíveis para uso próprio. Conforme se observa no relatório de investigação, cujos fundamento também adoto para decidir, apresenta em detalhes os elementos informativos aqui indicado de forma sintética, com respectivos diálogos extraídos. Tais elementos evidenciam de forma concretar indícios da participação do grupo ora individualizado, nas tratativas sobre a venda do combustível furtado e transporte do produto em galões no porta malas dos veículos dos representados, evidenciando-se, ainda, o vínculo associativo entre os envolvidos para a prática de uma série de delitos. No mesmo sentido, conforme os diálogos de RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO (áudios 54217919, 54220467, 54221067, 54250891), JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, VULGO “BARRIGA”, preso na Operação S10 em 2019, apesar de não ser alvo da presente operação, continua atuando na venda ilegal de combustíveis. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que os crimes em tese imputados aos agentes apresentam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, 313, I). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Note-se a utilização de informações privilegiadas que enuncia a organização do grupo em questão, bem como, a série de delitos identificada ao longo das investigações praticados pelo mesmo grupo. Evidencia-se de forma concreta que não existem meios outros a salvaguardar a ordem pública, interrompendo-se a prática dos crimes, além da prisão cautelar dos ora representados, pois medidas alternativas à prisão não resultariam na interrupção das práticas delituosas. (...) No presente caso, a Autoridade Policial enumerou indícios da materialidade e autoria da conduta delitiva apurada, conforme individualização apresentada, observável também no relatório que instrui a representação. Os investigadores minudenciaram os indícios que vinculam os endereços aos suspeitos, residência destes e possíveis locais utilizados pela facção. Há, portanto, elementos suficientes a amparar a pretensão da Autoridade Policial.(...)” A prova indiciária mostra de forma clara a materialidade do delito, a forma de articulação da quadrilha e os indícios de autoria no que toca à participação do paciente, senão vejamos: “(...) O IP 83/2021 – CORPATRI foi instaurado para apurar novo grupo criminoso responsável pela prática de furtos e receptação de combustível no DF, “Operação Ódigos”, pois, mesmo com a deflagração das Operações “DIANOMEA” e “S10”, restou constatado que algumas pessoas, apesar da repercussão das prisões à época, ainda continuavam praticando os referidos crimes. Nesse passo, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos Vossa Excelência deferiu escutas telefônicas e pôde ser observado, com muita clareza, a permanência, estabilidade e o modus operandi da delinquência organizada que atua no DF furtando e receptando novamente combustíveis, a exemplo das operações acima citadas, não havendo que se falar na existência de associação ocasional. Com efeito, são criminosos habituais que praticam os furtos e receptações em horários e locais variados no DF, mas quase sempre nas cercanias da BR Distribuidora, que fica situada no Setor de Industria e Abastecimento – SIA, fazendo do crime um modo de vida. O proprietário da empresa FCB Logística e Serviços Gerais Ltda, que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS, foi ouvido nos autos da Ocorrência 6.269/2021 – 1a DP e disse que as vítimas são os proprietários dos 80 postos de combustíveis da bandeira BR, que desconhecem o furto do produto. As investigações apontaram, com muita nitidez, as classes dos integrantes da seguinte forma: (...) (ii) Receptadores que adquirem dos motoristas (item i) os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e transportam em galões para outros locais, revendendo logo em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de jiboeiros. São eles: NATÃ SOARES DA SILVA, vulo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e JÕ SOUSA RODRIGUES.” E continua: Nesse sentido, as investigações evidenciaram que, entre julho de 2021 e março de 2022, os investigados formaram uma organização criminosa dedicada à prática dos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, crimes contra a ordem econômica e delitos ambientais, sendo certo que MARCONDES e RENATO exercem o comando da organização. Registre-se, por pertinente, que é prescindível que todos os integrantes se conheçam ou mantenham contato ou participem de todas as ações do grupo. Pelo contrário, bastam que tenham conhecimento do contexto criminoso para serem responsabilizados, o que é o caso.” Quanto à forma de organização dos investigados, narra a autoridade policial que: Nesse passo, os investigados do item (I) subtraem, mediante fraude, sempre nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades enormes de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras deixadas, de propósito, nas mangueiras após a entrega do produto -, sem que a vítima perceba que está sendo furtada e, em outros momentos, tampando o sistema de monitoramento dos caminhões e furtando o combustível, conforme vastidão de áudios. Após, o produto é repassado aos receptadores intermediários (jiboeiros). Segundo o Manual Operacional dos Postos, Capítulo 04, item “descarga” pag. 21, percebe-se que todo combustível deve ser descarregado no cliente, conforme já tinha alertado FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS na sua oitiva. Já os investigados do item (ii), adquirem e transportam em galões, no exercício de atividade comercial ou industrial, combustível produto de crime cuja origem ilegal deveriam saber, subtraídos dos 80 postos de combustíveis da bandeira BR pelos motoristas, e, posteriormente, revendem aos consumidores finais, praticando, assim, reiteradamente, comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição de petróleo. Por fim, os integrantes do item (iii) fecham a delinquência estruturada, adquirindo os combustíveis, em proveito próprio, em circunstâncias duvidosas, entregues em galões, lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, que pelas circunstâncias sabe ser produto de crime, mantendo em depósito combustível perigoso à saúde humana e ao meio ambiente.(...)" Tenho, pois, que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os fatos delituosos que lhe são imputados e os que ainda estão em apuração. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa e receptação, com grande capacidade de articulação e utilização de diversos aparatos para o sucesso da empreitada, além do grande prejuízo patrimonial causado às vítimas e à ordem econômica. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e econômica, bem como seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022 18:46:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator